Tribunal: TJDFT
Processo: 0717371-81.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717371-81.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENFMED LTDA APELADO: HPF SURGICAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ENFMED LTDA contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos dos embargos à execução opostos em face de HPF SURGICAL LTDA, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de emenda à petição inicial. Em suas razões (ID 78011531), sustenta a apelante que: 1) não houve inércia no cumprimento da diligência determinada pelo juízo; 2) o protocolo da petição foi realizado tempestivamente; 3) houve violação ao princípio da primazia do mérito; 4) a petição inicial preenche todos os requisitos legais para seu prosseguimento; e 5) o reconhecimento de uma dívida e a propositura de um plano de pagamento não enseja a conclusão de que tem recursos para arcar com as custas processuais. Requer, liminarmente, o recebimento do recurso nos seus efeitos devolutivo e suspensivo. Ainda, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, a cassação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda com o recebimento da petição inicial. Subsidiariamente, o reconhecimento da causa madura e a reforma da sentença. Sem preparo diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 78011535). Deduz, preliminarmente, a falta de interesse recursal. Indeferida a gratuidade de justiça e abertura de prazo para recolhimento do preparo na forma simples (ID 78836223). ENFMED LTDA requer a habilitação nos autos de BRUNO MEDEIROS DURÃO nos termos do substabelecimento com reserva de poderes. Suscita a dilação de prazo para 30 dias para cumprimento da decisão (ID 78895158). Indeferido o pedido de dilação de prazo (ID 79226022). A patrona da ENFMED sustenta que não conseguiu contatar a apelante para cumprimento da decisão (ID 79437076). Requer a intimação pessoal da parte autora. HPF SURGICAL sustenta a deserção recursal (ID 79466562). É o relatório. Decido. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo - guia de recolhimento e o comprovante de pagamento - nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). O art. 87, XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT) determina que é atribuição do relator “analisar a regularidade do depósito, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal”. Confirmada a denegação da gratuidade, o relator determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento recursal (art. 101, §2o, CPC). Intimada a recolher o preparo recursal, a apelante não atendeu a determinação. Como já abordado, o prazo recursal já foi direcionado à parte e não ao procurador, o que dispensa sua intimação pessoal. O não recolhimento enseja a deserção da apelação, o que acarreta o seu não conhecimento. NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Sem honorários recursais por ocasião da não fixação pelo juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. À Secretaria, para descadastramento de LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL e cadastramento de BRUNO MEDEIROS DURÃO na condição de procurador de ENFMED LTDA conforme determinado no despacho ID 79226022. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator